Tribunal: TJES
Processo: 0006550-96.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006550-96.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TARSIS SENA DA HORA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da prova por violação de domicílio, eis que a entrada pelos policiais na residência do acusado, se deu apenas diante de inúmeros elementos prévios colhidos, capazes de indicar que no local estava sendo cometido crime, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade na diligência, estando em perfeita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A condenação anterior do réu não havia transitado em julgado, razão pela qual não seria capaz de configurar a agravante da reincidência, devendo a mesma ser afastada. Recurso Parcialmente Provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0006550-96.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: TARSIS SENA DA HORA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO WON DOELINGER - ES17518

VOTO

Adiro ao relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base a presente denúncia, que no dia 22 de julho de 2022, por volta das 17h55min, na esquina das ruas Inhambu e Sanhaço, situada no bairro Novo Horizonte, município de Serra/ES, o ora denunciado TARSiS SENA DA HORA, consciente e voluntariamente, trazia consigo, bem como mantinha em depósito, com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes, para seu nefasto lucro, 98 (noventa e oito) pedras de "crack", 5 (cinco) buchas de "maconha", 77 (setenta e sete) papelotes de cocaína, 20 (vinte) pinos de "cocaína", todos destinados â mercancia, sem toriz ç e em esacordo com

determi ção legal ou regulamen ar', acompanhados de material para embalo, bem como 02 (dois) aparelhos celulares, marcas Xiaomi e LG, 02 (dois) relógios dcurados, um de marca

Diesel e o outro sem marca e 01 (uma) "micha", objeto utilizado para furto de motocicletas (vide Auto de Apreensão as f/s. sln e Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de

Drogas as fls. s/n).

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado
pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de à pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca, inicialmente, a declaração de nulidade, ante a violação de domicílio do acusado, sendo que toda a prova ali colhida é ilícita, e todas as que dela decorrem também o são, em decorrência da aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Não vejo como acolher a tese defensiva, pelas razões que a seguir exponho.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento de que o ingresso no domicílio, sem o prévio mandado de busca e apreensão, para que possa ser considerado legal, deve ser precedido de elementos prévios capazes de auferir a prática de crime no interior da residência.

Vejamos o precedente jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. SUSCITADA ILEGALIDADE DAS PROVAS. BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. TESE AFASTADA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. REALIZAÇÃO DE CAMPANA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.
2. No caso, verifica-se a existência de justa causa para a entrada no domicílio, que foi precedida de denúncia anônima especificada, indicando o local em que praticado o tráfico de entorpecentes, o que viabilizou a realização de campana para averiguar os fatos. Os policiais então viram, no referido domicílio, o corréu entregar algo para um adolescente que, abordado, confessou ser entorpecente, de forma que, mediante fundadas razões de prática delitiva, os policiais ali entraram, encontraram a paciente e o corréu e apreenderam grande quantidade e variedade de drogas , quantia em dinheiro, petrechos utilizados no tráfico e anotações de contabilidade de venda de drogas. 3. Devidamente justificada a entrada no domicílio, não há que se falar em ilicitude das provas que ensejaram a condenação do paciente, que deve ser mantida. 4 . Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 874.546/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)

No caso dos autos, ora em análise, estamos justamente diante da hipótese prevista pela jurisprudência.

Isso porque, os policiais militares receberam denúncia anônima de que havia um grupo de indivíduos comercializando entorpecentes na esquina das ruas Inhambu x Sanhaço.

Diante de tais informações, a guarnição procedeu ao local apontado, quando lá visualizaram vários indivíduos, sendo que um deles, ao avistar a presença dos policiais, empreendeu fuga, além de dispensar uma sacola plástica contendo 17 pedras de crack.

Os policiais saíram em perseguição ao indivíduo, que adentrou numa residência sendo lá detido pelos policiais militares.

A guarnição policial ainda logrou êxito em apreender no interior na residência 81 pedras de crack, 20 pinos de cocaína, 77 papelotes de cocaína e 5 buchas de maconha, sendo o indivíduo detido identificado como Tarsis Sena da Hora, aqui apelante.

Nessa vertente, ao contrário do que sustenta a defesa, não há que se falar em violação de domicílio, ou nulidade das provas obtidas, eis que a diligência policial colheu elementos prévios suficientes (patrulhamento e fuga do apelante), capazes de indicar a prática de crime no interior da residência do acusado, estando a atuação policial em estrita consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em continuidade, pugna a defesa pela absolvição por ausência de provas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 27/31, auto de apreensão de fls. 16/17 e laudo de exame químico de fls. 101/102.

Os policiais militares Joedison Carlos Simeão Pereira e Rafael Lemos da Silva, ao prestarem depoimento em juízo, confirmaram as declarações da esfera policial, atestando que receberam denúncia anônima do comércio de entorpecentes, afirmando que avistaram o réu com uma sacola, que continha em seu interior drogas, sendo que Tarsis empreendeu fuga.

O acusado, quando de seu interrogatório em juízo, negou a prática delituosa, afirmando que não estava com drogas e não empreendeu fuga.

Assim, com base nos depoimentos acima elencados, resta inconteste que o apelante estava comercializando entorpecentes, não havendo, portanto que se falar em absolvição.

Em continuidade, requer a defesa a redução da pena-base.

Noto que a pena-base foi 06 (seis) anos de reclusão, diante da natureza e quantidade de droga apreendida (98 pedras de crack, 77 papelotes de cocaína, 20 pinos de cocaína e 05 buchas de maconha), nos termos do que preconiza o art. 42 da Lei 11343/2006, de modo devidamente fundamentado.

Assim, ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a pena-base imposta pelo magistrado de primeira instância.

Ausentes atenuantes.

Incidiu a agravante da reincidência.

Neste ponto, busca a defesa o afastamento da referida agravante, sob o argumento de que o apelante não ostenta condenações, com trânsito em julgado, capazes de configurar reincidência.

Após detida análise do caderno processual, verifico que assiste razão à defesa, eis que os fatos aqui apurados foram praticados em 22/07/2022, sendo que a condenação anterior do apelante transitou em julgado em 01/02/2023, não servido, assim, para configurar a reincidência.

Desse modo, afasto a agravante da reincidência e mantenho a pena do acusado em 06 (seis) anos de reclusão.

Em continuidade, requer a defesa o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006.

Após atenta análise do caderno processual, entendo que não assiste razão à defesa.

Isso porque o Tarsis ostentava à época dos fatos condenação, que apesar de não servir para configurar reincidência, constitui motivo suficiente para afastar a figura do tráfico privilegiado, diante da prova inconteste de dedicação do réu às atividades criminosas.

Assim, torno definitiva a pena do acusado em 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Ante tudo o que foi exposto, dou parcial provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reduzir a pena do acusado para 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.